Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704966-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALUISIO DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, ALUISIO DA SILVA RODRIGUES ingressou com cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a execução do julgado proferido na ação coletiva, referente ao Processo no 0701159-81.2018.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, e que tramitou perante este Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que há excesso de execução, pois a planilha do débito aponta o valor de R$10.544,82 enquanto a Gerência de Cálculos da PGDF apurou que a dívida seria de R$2.368,79, porquanto não teria sido aplicada a alíquota efetiva no cálculo do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para decotar o excesso ou a remessa dos autos ao Contador para dirimir a controvérsia. DECIDO Nos termos do art.1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALUISIO DA SILVA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL, visando executar o julgado proferido na Ação Coletiva, referente ao Processo no 0701159-81.2018.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF, e que tramitou perante este Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 143724038, na qual suscita a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente execução, uma vez que alega que o Exequente não pertence ao seu quadro de pessoal e, em razão disso, não teria descontado valores a título de Imposto de Renda dos contracheques do Credor. Alega, ainda, que “a sentença somente alcança os servidores com vínculo jurídico com o Distrito Federal, ou seja, somente os servidores públicos da Administração Direta”. O Impugnante, também, aponta excesso de execução nos cálculos apresentados pelo Exequente, no importe de R$10.544,82. Manifestação do Exequente, ao ID no 146446835, na qual pugna pela rejeição integral da impugnação. É o relatório. Decido. Passo a analisar a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL por tópico. 1 - Da ilegitimidade passiva O DISTRITO FEDERAL suscita a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente execução, uma vez que alega que o Exequente não pertence ao seu quadro de pessoal e, em razão disso, não teria descontado valores a título de Imposto de Renda dos contracheques do Credor. Nessa linha, defende que “a sentença somente alcança os servidores com vínculo jurídico com o Distrito Federal, ou seja, somente os servidores públicos da Administração Direta”. Contudo, razão não lhe assiste. Consta do dispositivo da sentença proferida na ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018 o seguinte: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento.” Como é possível extrair da leitura do dispositivo acima transcrito, a condenação do Ente Distrital à repetição do indébito relativo aos descontos de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar e o auxílio-creche não se restringiu aos servidores do quadro de sua Administração Direta, mas também de suas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Além disso, conforme contracheque do Exequente acostado aos autos com a inicial, é possível observar desconto a título de Imposto de Renda. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. 2 – Do excesso de execução Alega o Impugnante excesso de execução nos cálculos apresentados pelo Exequente, no importe de R$10.544,82. Para tanto, argumenta que o Exequente teria apurado os valores devidos com a incidência da quinta faixa do imposto de renda sobre o quantum recebido a título de auxílio-creche e de auxílio pré-escolar, mas a alíquota de 27,50% não corresponderia à alíquota efetiva, de acordo com o manual do imposto sobre a renda retido na fonte. O argumento do Impugnante não prospera. Quando o Exequente é tributado na fonte em relação ao auxílio pré-escolar e/ou auxílio-creche, tem-se que o valor de tais rubricas são somadas com as demais parcelas que também são tributáveis, atingindo, desse modo, as alíquotas máximas. Dessa forma, não se trata de tributação exclusiva para o auxílio pré-escolar e o auxílio-creche, como entende o DISTRITO FEDERAL. Sendo assim, haja vista que não há tributação exclusiva de cada rubrica, a alíquota dos valores tributados do Credor, de fato, atingiu os percentuais mais elevados. Dispositivo. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL apresentada ao ID no 143724038 e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Exequente ao ID no 138418048. A despeito da sucumbência do Impugnante (Executado), deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência, a teor da Súmula 519[1] do STJ. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial adequação dos cálculos aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com observância do seguinte: a) Aos honorários advocatícios sucumbências, a que alude a Súmula no. 345 do C. STJ, fixados pela decisão de ID no 140813308; b) Ao ressarcimento das custas processuais (decisão de ID no 140813308), que integram o crédito principal; c) Ao destaque dos honorários contratuais no crédito principal (decisão de ID no 140813308). Após, expeçam-se requisitórios. No caso de RPV, vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Pois bem. A controvérsia diz respeito a definir qual seria a alíquota do imposto de renda a incidir sobre os valores a serem devolvidos a título de auxílio-creche, de cunho técnico, a ser dirimida, em princípio, pelo auxiliar do Juízo, no caso, a Contadoria Judicial. Por outro lado, verifica-se uma discrepância razoável entre os valores encontrados pelas partes, que justificaria a concessão do efeito suspensivo vindicado. No entanto, conforme consignado na decisão agravada, a RPV somente será expedida após a preclusão, o que não ocorreu em razão da interposição do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator